Tribunal: TJDFT
Processo: 0752830-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752830-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARINALDA LOPES FERREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ARINALDA LOPES FERREIRA (Nome Fantasia: Rei das Fontes) contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n.o 0735906-98.2024.8.07.0001, reconheceu a revelia da parte ré e rejeitou os embargos declaração. Em suas razões recursais, a parte agravante alega a nulidade da citação pela ausência de citação pessoal. Afirma ser uma microempresária individual, devendo ser citada pessoalmente, conforme o entendimento consolidado de que as formalidades de citação para pessoa física devem ser aplicadas àqueles que respondem pelo CNPJ. Assevera que a revelia não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, devendo o Magistrado analisar as provas apresentadas pela parte para evitar uma decisão injusta e desproporcional. Aduz que já tem idade avançada e recursos financeiros limitados, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça, conforme previsto no artigo 99 do CPC. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o reconhecimento da nulidade dos atos processuais subsequentes à citação irregular, com a reabertura do prazo para apresentação de contestação. Postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em exame das razões recursais, observo que o Agravo de Instrumento não reúne os requisitos objetivos de admissibilidade. A parte agravante apresentou questões ainda não apreciadas e decididas pelo juízo de origem e que, consequentemente, não podem ser solucionadas via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Compulsando os autos, verifico que a decisão recorrida constatou que a parte ré apresentou contestação fora do prazo legal estabelecido pelo artigo 335 do Código de Processo Civil (CPC). Por essa razão, foi reconhecida a sua revelia, conforme disposto nos artigos 344 e seguintes do CPC. Em seguida, a parte ré apresentou petição de ID: Num. 220716618, requerendo a nulidade da citação e, por consequência, a nulidade dos atos subsequentes, incluindo a decretação de revelia. Simultaneamente à apresentação dessa petição, a parte ré interpôs o presente recurso, alegando a nulidade da citação devido à ausência de citação pessoal e solicitando a concessão da gratuidade de justiça. Nesse contexto, observa-se que, ao mesmo tempo em que interpôs o presente recurso, a parte agravante formulou um pedido no juízo de origem para que seja reconhecida a nulidade da citação, o qual ainda aguarda apreciação. Logo, a presente questão ainda não foi apreciada e decidida pelo Juízo de origem. Do mesmo modo, o pedido de gratuidade de justiça ainda não foi pleiteado ao Juiz de primeiro, podendo ser feito através de uma petição simples. Nesse passo, tendo a parte agravante optado por deduzir matérias não ventiladas perante o Juízo de primeiro grau e que não foi por ele apreciado, configura-se a supressão de instância, que impossibilita conhecimento do recurso. Portanto, afigura-se incabível a discussão pretendida neste agravo de instrumento, visto que as matérias trazidas nas razões recursais sequer foram apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nessa linha, colaciono os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDA MENSAL. RESOLUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. QUESTÃO. ORDEM PÚBLICA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, mostra-se inviável a apreciação em sede de agravo de instrumento das questões ainda não apreciadas na origem, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso." (Acórdão 1816949, 0738613-76.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 12/03/2024.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. IMPUGNAÇÃO CONTAS. ÔNUS DA PROVA. NÃO PREENCHIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Diante de matéria não apreciada pelo Juízo de origem, a Corte Revisora não poderá se pronunciar, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O artigo373, incisos I e II, do CPC traz a regra estática de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto da pretensão. 3. No ambiente da ação de inventário, pretendendo a meeira excluir do acervo de partilha dos herdeiros diversos valores identificados, sob o fundamento de que arcou pessoalmente com os débitos, é necessário subsidiar as alegações com provas do efetivo pagamento. 4. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1772952, 0719873-70.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no PJe: 03/11/2023.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inc. III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador